Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717150-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADALGISO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: SIBELE FERREIRA BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao impetrante sobre as informações prestadas e para que se manifeste sobre o interesse processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Com ou sem manifestação do impetrante, por se tratar de Mandado de Segurança, dê-se vista à d. Procuradora de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital